Tribunal: TJDFT
Processo: 0738885-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0738885-70.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUNIO PATRICIO DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O agravante informa a prolatação de sentença nos autos de origem e a superveniente perda do interesse processual. Julgo prejudicado o presente agravo de instrumento. Retire-se o processo de pauta de julgamento. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 14 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator